Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-17.2019.8.11.0021
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000340-17.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUTE SANTOS DA SILVA - CPF: 058.204.771-46 (RECORRENTE), DINALVA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 295.502.201-25 (ADVOGADO), GABRIELLA SARDINHA DA COSTA - CPF: 037.743.301-23 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000340-17.2019.8.11.0021

Embargos de Declaração n.° 1000340-17.2019.8.11.0021

Embargante:
Telefônica Brasil S.A.

Embargada:
Rute Santos da Silva

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000340-17.2019.8.11.0021

Embargos de Declaração n.° 1000340-17.2019.8.11.0021

Embargante:
Telefônica Brasil S.A.

Embargada:
Rute Santos da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Telefônica Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulado com Obrigação de Fazer e Pedido de Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal de Água Boa-MT.

Sentença – Fase Execução
(Id. 193679680)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela recorrente.

Acórdão
(Id. 203265650): conheceu do recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A.
e negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 204183675):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
Não apresentada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000340-17.2019.8.11.0021

Embargos de Declaração n.° 1000340-17.2019.8.11.0021

Embargante:
Telefônica Brasil S.A.

Embargada:
Rute Santos da Silva

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Em face do artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024